Tribunal: TJMT
Processo: 1007062-22.2018.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007062-22.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WESLEY SANTANA GOMES - CPF: 040.425.421-74 (APELADO), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0849-79 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1007062-22.2018.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: WESLEY SANTANA GOMES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMENÊNCIA – DESCABIMENTO –
“TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO”-

INDEXADOR
QUE SE EQUIPARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
[...] comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como
"taxa de remuneração - operações em atraso"
. Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência. ”

(STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).

No caso, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência sob a denominação de
“
Taxa de remuneração – Operação em Atraso”
, a faz cumular com os juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2%.

Assim,
em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ, pelo que escorreita a sentença neste item.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a
ação de Consignação em Pagamento c/c

Revisional de Contrato
ajuizada por
WESLEY SANTANA GOMES,
para:
a
) declarar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito da Cédula da Cédula de Crédito Bancário nº 003.232.707, e
“[...] que prevê a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência (denominada no contrato como
“taxa de remuneração – operações em atraso”
, de modo cumulativo, com a incidência de juros de mora e multa contratual e, como consequência direta, Determinar a exclusão da cobrança, exclusivamente durante o período de inadimplência, de juros de mora e multa contratual [...]”
e,
b
) “
Condenar a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida e de maneira cumulativa de comissão de permanência com juros de mora e multa contratual, no âmbito da cédula de crédito bancário n.º 003.232.707, ressalvado o direito à compensação [...].”

(Sic. ID nº 149149757).

No mais, determinou a sucumbência de forma recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que no contrato em discussão não há previsão e não houve cobrança de comissão de permanência, uma vez que consta da sua cláusula 5ª, apenas cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa, no período de inadimplência.

No mais, aduz que o apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade dos encargos contratos; discorda da forma como fixada a verba de sucumbência e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID nº 149149763, pela manutenção do decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da
análise dos autos, em especial da Cédula de Crédito Bancário nº 003.232.707 firmada entre as partes em 13/12/2012 (ID nº
149143581
) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 157.065,41, em sessenta (60) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 4.137,36.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,56% ao mês e 20,41% ao ano e para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos na sua Cláusula 5ª:

“[...] b.1) “
Taxa de remuneração – Operação em Atraso
”, vigente à época do inadimplemento ou da mora conforme divulgação feita no “site” do Credor, na Internet, no endereço bradesco.com.br e no Quadro de Tarifas afixado nas Agências do Credor. Esta taxa substituirá a cobrança dos Encargos Remuneratórios aludidos na alínea anterior e incidirá exclusivamente no período de inadimplência ou de mora; b.2) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido dos encargos previsto nas alíneas anteriores; b.3) Multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido [...]. ”
(Sic. ID nº 149143584).

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros, comissão de permanências cumulados com demais encargos de mora, o autor ajuizou a presente
ação Revisional de Contrato
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Cristiano dos Santos Fialho.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da comissão de permanência

A incidência da comissão de permanência é lícita desde que pactuada e somente quando não cumulada com os encargos previstos para o período do inadimplemento (juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual).

Como regra, portanto, sempre que convencionada cláusula de comissão de permanência, deve o juiz verificar, diante dos termos em que pactuada, se não está cumulada com outros encargos. Se não estiver, prevalece a cláusula na sua inteireza. Se houver excessos, deve o juiz decotá-los em observância à orientação da Corte Superior, preservando, tanto quanto possível, a vontade que as partes expressaram ao pactuar os encargos moratórios, em homenagem ao princípio da conservação dos atos jurídicos.

Aliás, nesse sentido, são claras as orientações do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.

4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(REsp 1058114/RS; Rel. Ministra Nancy Andrighi; j. 12/08/2009; DJe 16/11/2010)

No caso, sustentou o recorrente que a sentença recorrida se encontra equivocada, porquanto
“[...] o Magistrado fundamentou a condenação na “cobrança da comissão de permanência” com alegação de que a mesma está sendo embutida no contrato como “taxas de remuneração”, contudo, o referido encargo não se trata de comissão de permanência [...]. ”
(Sic. ID nº 149149758 - Pág. 4).

No entanto, sem razão o apelante, posto que, conforme acima explicitado no tocante aos “Encargos Moratórios” estabelece a cláusula 5º do contrato em discussão,
in verbis
:

“
“[...] b.1) “
Taxa de remuneração – Operação em Atraso
”, vigente à época do inadimplemento ou da mora conforme divulgação feita no “site” do Credor, na Internet, no endereço bradesco.com.br e no Quadro de Tarifas afixado nas Agências do Credor. Esta taxa substituirá a cobrança dos Encargos Remuneratórios aludidos na alínea anterior e incidirá exclusivamente no período de inadimplência ou de mora; b.2) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido dos encargos previsto nas alíneas anteriores; b.3) Multa de 2% (dois por cento) sobre o total devido [...]. ”
(Sic. ID nº 149143584).

Neste particular, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a citada taxa nada mais é do que a comissão de permanência apenas travestida de outra nomenclatura, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA –
“TAXA DE REMUNERAÇÃO - OPERAÇÕES EM ATRASO” CORRESPONDE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO CONTRATADA E NÃO CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência. ”

(STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – “TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÕES EM ATRASO” – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PROIBIDA A CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantida a sentença quando verificado que ocorreu erro material na denominação do encargo contratual afastado.

A “taxa de remuneração – operações em atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios, (Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).”

(TJMT – RAC Nº 1015925-20.2017.8.11.0041, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, publicado no DJE 22/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE BEM - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA -– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) - REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO (RESP N. 1.578.553/SP) - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – - TEMA 958 -
TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO – TAXA QUE FAZ AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE
– CUMULAÇÃO INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.

“A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência. ” (STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).

Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade.

Tendo constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito ou a compensação, na forma simples. ”

(TJMT – RAC. Nº 1049843-44.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, publicado no DJE 21/07/2021)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA DE REMUNERAÇÃO - OPERAÇÕES EM ATRASO - EQUIPARAÇÃO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
.

1. A nomenclatura adotada pelo Banco, no sentido da cobrança de Taxa de Remuneração - Operações em Atraso, não afasta a conclusão de se tratar de incidência de comissão de permanência, apenas com denominação diversa.

2. Permitida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com outros encargos. Recurso do Itáu BMG Empréstimos Consignandos S.A conhecido e parcialmente provido. ”
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0811088-96.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 17/12/2020, p: 11/01/2021).

No caso, em exame, além de o contrato celebrado entre as partes prever a cobrança de comissão de permanência sob a denominação de
“
Taxa de remuneração – Operação em Atraso”
, a faz cumular com os juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual limitada a 2%.

Assim, em caso de inadimplemento, deverá incidir tão somente a comissão de permanência, de forma isolada e sem cumulação com qualquer outro encargo moratório, limitado o seu montante na forma da Súmula 472 do Egrégio STJ:

Súmula 472
- A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Com isso, escorreita a sentença que manteve a comissão de permanência, afastando do contrato em discussão a cobrança dos juros remuneratórios, moratório e multa para o período de inadimplência.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores cobrados/descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Portanto, merece retificação a sentença em relação à repetição do indébito que deverá ser efetivada de

forma simples
, caso comprovado

os valores eventualmente pagos a maior pelo recorrido na fase de liquidação, ressalvada a possibilidade de compensação.

Da verba de sucumbência.

Verifica-se, na sentença prolatada, que o Juiz
a quo
determinou a sucumbência de forma recíproca, nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC/15 fixando os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Neste particular, o
decisum
merece reforma, posto que tendo o autor se sagrado vencedor em apenas um de seus vários pedidos (capitalização, juros remuneratórios, comissão de permanência, juros moratórios e multa), qual seja, a comissão de permanência, deve este responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de:

a)
determinar que a repetição do indébito seja na forma simples;

b) determinar que a parte autora/apelada arque com a totalidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023